Tribunal: TJDFT
Processo: 0030418-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. TUST. TEMA 986, STJ. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica referentes à TUST e TUSD da unidade consumidora, inclusive sobre a demanda contratada e não utilizada, e a devolver os valores pagos indevidamente face da incidência do ICMS sobre os componentes mencionados, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, a serem apurados por meio de liquidação de sentença. 1.1. A autora afirma que o Distrito Federal impôs alíquotas majoradas ao fornecimento de energia elétrica com a pretensão de inflar a arrecadação fazendária sem considerar a essencialidade do serviço. 1.2. O réu pede a reforma da sentença para que seja reconhecido que todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico), devem ser incluídos na base do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço.
2. A invocação do princípio da seletividade não é suficiente para justificar a redução da alíquota. 2.1. Cabe ressaltar que a definição de quais mercadorias e serviços deve ser mais ou menos onerada pelo ICMS, selecionados em face da essencialidade de cada um, faz parte da competência exclusiva do legislador do Distrito Federal, que não pode ser substituído pelos Juízes ou Tribunais, sob pena de afronta ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.163.020/RS (Tema 986), no qual discutiu a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” 3.1. Ressalta-se que a modulação dos efeitos não beneficia os contribuintes com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017, como é o caso dos autos.
4. Deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica referentes à TUST e TUSD da unidade consumidora, uma vez que se encontra em desacordo ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.
5. Em virtude da inversão da sucumbência, a autora deve ser condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fixado na inicial em R$ 10.000,00), em consonância com o art. 85, § 3o, I, do CPC.
6. Recurso da autora improvido. Recurso do réu provido.